Tribunal: TJBA
Processo: 8008477-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008477-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ABRAAO COSTA SOARES

Advogado(s)
:
LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA, MATHEUS HAGE FERNANDEZ

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA-BASE OU AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ E DO TEMA REPETITIVO 1139. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, contra sentença proferida pela 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que condenou
ABRAÃO COSTA SOARES
à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
540 dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. O órgão ministerial pretende a reforma da dosimetria, com valoração negativa da conduta social do
R
éu, em razão de responder a outras ações penais por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se ações penais em curso podem ser utilizadas para desvalorar a conduta social do
R
éu e elevar a pena-base; (ii) estabelecer se tais ações penais podem ser utilizadas para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de inocência, prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, impede que ações penais sem trânsito em julgado sejam utilizadas para agravar a pena-base, seja a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade voltada à criminalidade.

4.
A Súmula 444 do STJ veda expressamente a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para exasperar a pena-base, o que torna indevida a majoração aplicada na sentença.

5.
A tentativa do Ministério Público de diferenciar “conduta social” de “antecedentes” não afasta a vedação constitucional, pois parte de presunção de culpa incompatível com o devido processo legal.

6.
Afastada a valoração negativa
d
os
antecedentes
, impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

7.
Para o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), a inexistência de condenações transitadas em julgado impede o afastamento da minorante, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1139/STJ:
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06”
.

8.
Contudo, as ações penais em curso podem justificar modulação da fração de redução, aplicando-se a minorante no patamar de 1/6, em razão da existência de outros
três
processos em trâmite, sem que isso configure violação à presunção de inocência.

9.
Reconhecida a minorante e redimensionada a pena, a reprimenda definitiva deve ser fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso
des
provido, com redução de ofício da pena para
4 anos e 2 meses de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto, e
417 dias-multa
.

Tese de julgamento
:

1.
É vedada a utilização de ações penais em curso para valorar negativamente a conduta social ou agravar a pena-base, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

2.
A existência de ações penais sem trânsito em julgado não afasta, por si só, o benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

3.
A modulação da fração de redução da pena pode ser admitida em patamar inferior ao máximo, considerando a multiplicidade de ações em curso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 444; STJ, Tema Repetitivo nº 1139; STJ, AgRg no AREsp nº 1.141.835/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11.05.2018; STJ, HC nº 332.242/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16.05.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8008477-18.2024.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
ABRAÃO COSTA SOARES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao
Recurso de Apelação
,
redimensionando,
DE OFÍCIO
,
a pena definitiva imposta ao Recorrido
ABRAÃO COSTA SOARES
para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
,
e ao
pagamento de
417
(
quatrocentos e dezessete
) dias-multa
,
cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09